Tribunal: TJDFT
Processo: 0751017-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VERTIDA EM AÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Réu em face de decisão que homologou os cálculos realizados por perito em liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de correção dos cálculos homologados pelo Juízo de origem em sede de liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir.

3. Tanto o termo inicial dos juros de mora, fixado a partir da citação, quanto a incidência dos valores pago a título de benefício especial temporário (BET) estão cobertos pela coisa julgada.
3.1. Operado o trânsito em julgado, impossível a rediscussão de tais matérias em impugnação à perícia realizada em sede de liquidação de sentença.
4. Não há que se falar em impossibilidade de compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal devido após a realização do recálculo.
4.1. No mesmo sentido, já foi definido que a elaboração dos cálculos atuariais em sede de liquidação de sentença não fere o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 955, uma vez que continua exigível a recomposição prévia da reserva matemática que possibilite o recalculo do benefício mensal a ser pago à parte autora.
5. Analisando o laudo apresentado pelo perito, fica evidenciado que todas as conclusões lançadas para fixar o valor final da liquidação seguiram os parâmetros estabelecidos no título exequendo, e estão amparadas em cálculos suficientemente descritivos, conforme as técnicas próprias da ciência contábil.

IV. Dispositivo e Tese.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não merece provimento recurso interposto em face de decisão que homologa perícia judicial, quando verificado que o Perito nomeado pelo Juízo atendeu às determinações contidas no título executivo judicial para realização dos cálculos em liquidação por arbitramento.”
_________
Jurisprudência relevante citada:
Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955 do STJ).